Tribunal: STF
Processo: RHC 117866
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-05
Data de publicação: 2013-11-05

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO DE RELATOR DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU O WRIT LIMINARMENTE COM FUNDAMENTO NA DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DA IMPETRAÇÃO. DECISUM MANTIDO NO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A custódia preventiva visando à garantia da ordem pública legitima-se em razão da periculosidade do agente evidenciada pela gravidade em concreto do delito, bem como quando presente a necessidade de acautelar-se o meio social ante a concreta possibilidade de reiteração criminosa. Precedentes: HC 109.723, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/06/2012; HC 106.816, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 20/06/2011; HC 104.608, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º/09/2011; HC 106.702, Primeira Turma, Relatora a Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/05/2011.



    2. In casu, a) O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do habeas corpus lá impetrado, em razão da impossibilidade de conhecimento do writ quando estiver deficientemente instruído, em especial quando não juntado aos autos o ato tido como coator. b) A matéria discutida no writ impetrado no Superior Tribunal de Justiça – fundamentação da prisão preventiva do recorrente – sequer foi apreciada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, uma vez que o recurso em sentido estrito, apontado pelo recorrente como ato coator, foi interposto pelo Ministério Público estadual e não trata desta matéria. c) O recorrente foi preso preventivamente e pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois teria agredido a vítima, que estava dormindo, mediante golpes na cabeça com um pedaço de pau provocando ferimentos que causaram a sua morte.



    4. No caso sub examine, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, em razão da gravidade em concreto do crime, da periculosidade da agente e para evitar reiteração criminosa, uma vez que o recorrente responde a outros crimes e está preso, também, em razão do cometimento de outro homicídio, na forma tentada.



    5. “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus quando os autos não foram instruídos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal” HC 91.755/MG, Rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23/11/2007). Precedentes de ambas as Turmas desta Corte.



    6. O entendimento pacífico desta Suprema Corte é firme no sentido de que não se conhece, em habeas corpus, de questões que não foram apreciadas na instância inferior (HC 93.904/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Dje 22.5/2009; HC 97.761/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 11.12.2009; HC 79.551/SP, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ 20.10.2000; HC 73.390/RS, Rel. Min. Carlos Velloso; HC 81.115/SP, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 14.12.2001).



    7. Agravo regimental desprovido.